Tribunal: TJMT
Processo: 1017069-16.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1017069-16.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Dirigente Sindical, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), FEDERACAO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 21.309.578/0001-02 (AUTOR), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (REU), ARENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.977.894/0001-32 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 788/2002 DO MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS – ART. 105, §2° – INSURGÊNCIA QUANTO A EXPRESSÃO “E POR UMA ÚNICA VEZ” – VIOLAÇÃO AO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – LIMITAÇÃO INCONSTITUCIONAL À ATIVIDADE SINDICAL – VIOLAÇÃO CONSTATADA – LIMITAÇÃO QUE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – AÇÃO JULGADA PACIALMENTE PROCEDENTE.

É inconstitucional a parte final do §2º, do art. 105, da Lei Complementar n. 788/2002, do Município de Arenápolis, quando insere o termo “
e por uma única vez
”, de forma inconteste, por ferir o princípio da livre associação e, por conseguinte, o que dispõe o art. artigo 133 da Constituição Estadual, o qual não prevê limitações quanto a afastamento de função para exercício de mandato em entidade de classe, quanto ao número de eleições.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1017069-16.2021.8.11.0000

AUTOR:
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS:

MUNICIPIO DE ARENÁPOLIS E CÂMARA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

RELATÓRIO
:

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (FESSPEMT), objetivando declarar a inconstitucionalidade do art. 105, §2º da Lei Complementar n. 788/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arenápolis/MT), que estabelece que o afastamento do servidor para desempenho de mandato classista só pode ter duração igual ao do mandato, podendo ser prorrogado uma única vez.

Assevera que tal dispositivo vai na contramão do disposto nos arts. 8º da Constituição Federal e art. 133 da Constituição Estadual, que presam pelo princípio da liberdade sindical e da não intervenção do Estado/ente público na atuação sindical, de forma que não pode o Poder Público impor a duração do mandato ou, ainda, a forma ou o tempo de duração em que se exercerá a representação sindical.

Afirma que a Constituição Estadual não impõe qualquer limitação a quantidade de reeleição; a única imposição se trata quanto a limites de servidores à disposição, sendo o Estatuto dos Servidores Públicos de Arenápolis adverso à norma constitucional estadual.

Alega que o Estatuto dos Servidores Públicos de Arenápolis acompanhou a Lei n. 8.112/1990 e a Lei Complementar 4/1990, em sua elaboração, contudo, estas últimas foram alteradas, deixando de limitar as reeleições, ao passo que aquela, manteve-se inerte quanto a essa alteração.

Requer a procedência da ação para que se declare, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade do §2º, do art.105 da Lei n. 788/2002 - Estatuto dos Servidores Públicos de Arenápolis.

Apesar de intimada, a Procuradoria-Geral do Município quedou-se inerte, consoante certidão de Id. 109689469.

Por outro lado, a Câmara Municipal de Arenápolis-MT manifestou-se pela procedência do pedido, citando julgamento da ADI 1007131-31.2020.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Rui Ramos (Id. 108087458)

A seu turno, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 110436991, opina pela parcial procedência da ação “
com declaração de inconstitucionalidade da expressão “e por uma única vez”, constante na parte final do §2º, do artigo 105 da Lei 788/02
”.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022